Tribunal: TJMT
Processo: 1018511-83.2024.8.11.0041
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018511-83.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANELISE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 032.769.241-37 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAO PAULO II - CNPJ: 03.218.815/0001-30 (RECORRIDO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEDA EM CALÇADA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDOMÍNIO INAPLICÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A responsabilidade objetiva do Município, prevista no art. 37, §6º, da CF, exige a comprovação de nexo causal entre a omissão estatal e o dano alegado.

2. A existência de desnível visível em calçada pública, sem demonstração de risco anormal, afasta o dever de indenizar, configurando culpa exclusiva da vítima.

3. O art. 937 do Código Civil aplica-se apenas a danos decorrentes da ruína de edifício ou construção, não abrangendo irregularidades superficiais em calçadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANELISE DA SILVA ALMEIDA contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, em ação de indenização por danos morais ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOÃO PAULO II.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a responsabilidade do Município é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal; (ii) a responsabilidade do Condomínio é solidária, por força do art. 937 do Código Civil; (iii) restou comprovado o nexo causal entre a omissão na manutenção da calçada e os danos sofridos; (iv) a queda não ocorreu por descuido próprio, mas pela falta de manutenção da via pública; e (v) os danos morais são evidentes, considerando que estava grávida de 21 semanas, com gestação de alto risco, e passou a depender totalmente de familiares após o acidente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025